Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SISTEMA ELETRÔNICO. EXECUTADO. CITADO. POSSIBILIDADE.
1. Consoante a norma do art. 915, §1o, do CPC, ao contrário do processo de conhecimento, no processo de execução, havendo pluralidade de devedores, cada um deve apresentar defesa 15 (quinze) dias após a juntada do seu mandado de citação.
2. Assim, uma vez não realizada a defesa ou pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, é impositiva a realização de atos de constrição do patrimônio do devedor, que já foi citado, consoante preconiza a norma do art. 829 do CPC.
3. Deu-se provimento ao recurso.